Tribunal: TCU
Processo: 022.327/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo FNDE/MEC, em razão de irregularidades na execução e comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do PAC-2 - PRO-INFÂNCIA - Termo de Compromisso no 01870/2011, e da omissão no dever legal de prestar contas dos recursos do PDDE/2010 transferidos à Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Lourêncio Silva de Moraes (CPF XXX.280.683-XX), ex-Prefeito (gestão 2009/2012), e Evando Viana de Araújo (CPF XXX.918.803-XX), ex-Prefeito sucessor (gestão 2013/2016), como responsáveis solidários, em razão de irregularidades na execução e comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Governador Edison Lobão/MA, mediante o Termo de Compromisso PAC201870/2011, cujo objeto foi a construção de Unidade Escolar de Educação Infantil - Tipo B; e em desfavor de Lourêncio Silva de Moraes (CPF XXX.280.683-XX), pela omissão no dever de prestar contas de recursos repassados ao Município de Governador Edison Lobão/MA à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola, Ação Plano de Desenvolvimento da Escola, no exercício de 2010 (PDDE-PDE/2010), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão dessa Primeira Câmara, em: 9.1. julgar regulares, com ressalvas, as contas de Evando Viana de Araújo (CPF XXX.918.803-XX), ex-Prefeito do Município de Governador Edison Lobão/MA (gestão de 2013/2016), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, e com arts. 1o, inciso I, 208, e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-lhe quitação; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis Lourêncio Silva de Moraes (CPF XXX.280.683-XX), ex-Prefeito do Município de Governador Edison Lobão/MA (gestão 2009/2012), e NESP Construções Comercio e Locação Ltda. (CNPJ 03.526.303/0001-30), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b", "c" e "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I, II, III e IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno; 9.3. condenar Lourêncio Silva de Moraes (CPF XXX.280.683-XX), ex-Prefeito do Município de Governador Edison Lobão/MA (gestão 2009/2012) e a Empresa NESP Construções Comercio e Locação Ltda. (CNPJ 03.526.303/0001-30), solidariamente, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao FNDE, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei: Data do crédito Valor Original (R$) 17/11/2011 260.000,00 14/6/2012 390.125,00 TOTAL 650.125,00 9.4. condenar Lourêncio Silva de Moraes (CPF XXX.280.683-XX), ex-Prefeito do Município de Governador Edison Lobão/MA (gestão 2009/2012), ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhe (s) o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia ao FNDE, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei: Data do crédito Valor Original (R$) 30/12/2009 49.000,00 9.5. aplicar ao Sr. Lourêncio Silva de Moraes (CPF XXX.280.683-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar à empresa NESP Construções Comercio e Locação Ltda. (CNPJ 03.526.303/0001-30) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/92; e 9.8. enviar cópia do presente acórdão ao FNDE e ao Assessor Especial do Controle Interno do FNDE, nos termos do Memorando-Circular 58/2018-Segecex, de 12/11/2018, e aos responsáveis, para ciência; e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis em seu âmbito de atuação.